Tribunal: TJES
Processo: 0001030-07.2017.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001030-07.2017.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROMILDO BALBINO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº
0001030-07.2017.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RECORRIDO: ROMILDO BALBINO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. DECORRIDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 42, DA LEI No 9.099/1995 DESDE A CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto às fls. 143/159, do PDF digitalizado.

Contrarrazões às fls. 167/175, do PDF digitalizado.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
em face da r. sentença de fls. 125/130, do PDF digitalizado.

Inicialmente, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 41, da Lei 9.099/95, da sentença caberá recurso para o próprio Juizado.

Ocorre que, como cediço, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para oposição de Recurso é de 10 (dez) dias,
in litteris
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Ademais, é sabido que é dever legal dos serventuários da justiça certificar acerca da tempestividade ou não do recurso.

No caso vertente, verifico que consta Certidão
à fl. 163, do PDF digitalizado,
certificando a intempestividade do presente Recurso.

Observo, ainda, que o ora Recorrente fora devidamente intimado da sentença prolatada pelo juízo
a quo
no dia 17/07/2020, iniciando-se a contagem do prazo apenas em 28/09/2020, em razão da suspensão daquele devido à pandemia (COVID-19).

Todavia, a petição do recurso inominado foi protocolada apenas em 09/12/2020 (fl. 143, do PDF digitalizado), muito além do período legal de 10 dias úteis contados a partir de 28/09/2020.

Assim, ausente o requisito da tempestividade do Recurso apresentado, deixo de conhecê-lo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

CONDENO
o
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00
(quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)